Tribunal: TJDFT
Processo: 0729457-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0729457-30.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: DEBORA SILVA SIQUEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por DEBORA SILVA SIQUEIRA contra ato atribuído à SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, consistente na negativa de posse no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva, sob o regime estatutário, em cargos das carreiras Magistério Público e Assistência à Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal regido pelo Edital n. 31/2022 da SEE/DF, no cargo de Professor de Educação Básica – Atividades. A impetrante alega, inicialmente, não dispor de recursos financeiros para o pagamento das despesas processuais, pois está desempregada. Informa que a sua nomeação foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, Edição Extra n. 43-A, de 14/6/2024. Registra, no entanto, que, no dia 17/7/2024, recebeu e-mail da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal comunicando, oficialmente, que a sua posse foi negada sob o fundamento de que o Certificado de Conclusão por ela apresentado não cumpre as condições editalícias. Alega que possui licenciatura plena em Educação Física e em Pedagogia: formação pedagógica, com registro no Ministério da Educação. Sustenta que a sua formação a habilita para lecionar nas séries iniciais do Ensino Fundamental, conforme previsto no art. 62 da Lei n. 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), com a redação dada pela Lei n. 13.415/2017. Argumenta, ainda, que: [...] O edital no 31/2022 da SEE/DF aduz que o Professor de Educação Básica tem que possuir diploma, devidamente, registrado de conclusão de curso Licenciatura em Pedagogia que atenda ao inteiro teor do contido na Resolução no 2/2019 CNE/CP. Logo, um diploma em licenciatura em pedagogia em programa de formação pedagógica é definitivamente equivalente a um diploma de licenciatura plena para quaisquer fins. O Impetrante, que apresentou diploma de curso superior e certificado de conclusão de programa de formação pedagógica, ostenta habilitação em licenciatura em pedagogia, requisito do cargo para qual foi nomeado. A interpretação conferida pela SEE/DF, entretanto, viola o sentido da norma administrativa ao ignorar o objeto teleológico da edição da Resolução n. 02/2019 do CNE/CP. Assim, é juridicamente possível a utilização do Mandado de Segurança para alcançar o pedido postulado, mostrando-se a via eleita adequada e possível para sua impugnação [...] Acerca do perigo da demora, a amparar a liminar requerida, aponta que o prazo para posse no cargo em evidência se encerrou no dia 16/7/2024. Ao final, a impetrante requer a gratuidade da justiça; o deferimento de liminar inaudita altera pars, de forma a lhe garantir a posse imediata ou a reserva de vaga no certame, sob pena de multa diária; por fim, a concessão da segurança, confirmando-se a tutela de urgência. Custas não recolhidas. É o relatório. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça, considerando a informação da impetrante de que está desempregada no momento, pois teve o contrato para atuar como professora temporária rescindido recentemente. Além disso, do exame do contracheque referente ao mês de junho de 2024, constata-se que a impetrante auferiu renda inferior a 5 (cinco) salários-mínimos (ID 61646072), parâmetro comumente adotado por este eg. Tribunal de Justiça para a apreciação de requerimentos dessa natureza. Admito o processamento do mandamus. Como é sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional, de natureza civil, direcionada aos beneficiários dos direitos fundamentais, tendo por escopo a proteção dos direitos individuais, líquidos e certos, desde que não amparados por habeas corpus e habeas data, em razão do seu caráter subsidiário. A natureza da ação exige que, no momento da impetração, o direito exigido se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício, de sorte que deve ser comprovado de plano. Quanto ao deferimento de liminar, a Lei n. 12.016/2009 prevê, no art. 7o, inciso III, ser possível ao juiz determinar a suspensão do ato que deu motivo ao pedido “[...] quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito [...]”. Pois bem. Acerca dos requisitos específicos para a investidura no cargo de Professor de Educação Básica – Atividades, para o qual a impetrante concorreu, o Edital n. 31/2022 previu a necessidade de preenchimento de diversos requisitos, entre os quais destaco o seguinte: [...] ANEXO III – ATRIBUIÇÕES, HABILIDADES, ATITUDES PESSOAIS E REQUISITOS ESPECÍFICOS DOS CARGOS 1 CARREIRA MAGISTÉRIO PÚBLICO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA [...] 1.2 REQUISITOS ESPECÍFICOS [...] 1.2.4 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ATIVIDADES (CARGO 403) a) REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão decurso de Licenciatura em Pedagogia com habilitação em Magistério para séries iniciais e/ou para educação infantil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; ou diploma, devidamente registrado, de Licenciatura em Pedagogia que atenda ao inteiro teor do contido na Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura em Normal Superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. [...] (ID 61646064, pág. 43). No entendimento da banca examinadora, a impetrante não preencheu essa condição, consoante registrado no Termo de Negativa de Posse. Confira-se: I - MOTIVO DA NEGATIVA DE POSSE: Candidata apresentou Diploma de Formação Pedagógica em Pedagogia. Tem-se que a Formação Pedagógica encontra-se regulamentada na Resolução do Conselho Nacional de Educação, no 02, de 26 de junho de 1997, e conforme Artigo 1o da referida Resolução os referidos cursos tem (sic) como objetivo a formação de docentes no nível superior para as disciplinas que integram as quatro séries finais do ensino fundamental, o ensino médio e a educação profissional em nível médio. Desta forma, o referido curso não habilita para o Magistério para séries iniciais e/ou para educação infantil. II - Ademais, a Resolução CNE/CP no 2, de 20 de dezembro de 2019, no artigo 21, definiu a carga horária do Curso de Formação Pedagógica, não alterando o objeto para o qual foi criado. (ID 61646060). O documento ID 61646088 não descreve a documentação enviada pela impetrante para a comprovação de escolaridade, mas, ao que tudo indica, foi o Certificado de Conclusão do Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes para as Disciplinas do Currículo do Ensino Fundamental, do Ensino Médio e da Educação Profissional em Nível Médio, de habilitação na disciplina Pedagogia, “[...] equivalente à Licenciatura, afim (sic) de que possa gozar dos direitos e prerrogativa legais previstos nos termos da Resolução no 02, de 26 de junho de 1997 do Conselho Nacional de Educação/CNE/MEC”, expedido pela Faculdade de Tecnologia e Ciência do Ato Parnaíba – FATAP em 5/1/2023 (ID 61644607). A impetrante também juntou aos autos Diploma de Licenciatura no curso de Educação Física, emitido pela Universidade Católica de Brasília em 6/4/2009 (ID 61644606). A norma mencionada no Certificado de Conclusão do Programa Especial, qual seja, a Resolução CNE n. 2 de 26/6/1997, dispõe sobre os programas especiais de formação pedagógica de docentes para as disciplinas do currículo do ensino fundamental, do ensino médio e da educação profissional em nível médio e assim estabelece, na parte que interessa: Art. 1o A formação de docentes no nível superior para as disciplinas que integram as quatro séries finais do ensino fundamental, o ensino médio e a educação profissional em nível médio, será feita em cursos regulares de licenciatura, em cursos regulares para portadores de diplomas de educação superior e, bem assim, em programas especiais de formação pedagógica estabelecidos por esta Resolução. Parágrafo único. Estes programas destinam-se a suprir a falta nas escolas de professores habilitados, em determinadas disciplinas e localidades, em caráter especial. Art. 2o O programa especial a que se refere o art. 1o é destinado a portadores de diploma de nível superior, em cursos relacionados à habilitação pretendida, que ofereçam sólida base de conhecimentos na área de estudos ligada a essa habilitação. Parágrafo único. A instituição que oferecer o programa especial se encarregará de verificar a compatibilidade entre a formação do candidato e a disciplina para a qual pretende habilitar-se. [...] Art. 4o O programa se desenvolverá em, pelo menos, 540 horas, incluindo a parte teórica e prática, esta com duração mínima de 300 horas. [...] Art. 10 O concluinte do programa especial receberá certificado e registro profissional equivalentes à licenciatura plena. [...][1] (Grifou-se). Da leitura do trecho destacado, parece crível concluir que a formação da impetrante não cumpre a exigência editalícia de apresentação de diploma de conclusão de curso de Licenciatura em Pedagogia com habilitação em Magistério para séries iniciais e/ou para educação infantil nem de diploma de conclusão de curso de Licenciatura em Normal Superior. Passo, então, a avaliar o preenchimento da terceira condição alternativa, qual seja, a apresentação de diploma, devidamente registrado, de Licenciatura em Pedagogia que atenda ao inteiro teor do contido na Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Pelo que consta no verso do Certificado ID 61644607, a FATAP é credenciada pelo MEC – Portaria n. 1.252/2008.[2] Além disso, observo que a banca examinadora não especificou a razão pela qual a impetrante não cumpriu a Resolução CNE n. 2 de 26/6/2019 define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica[3], pois se limitou a consignar que o regramento definiu a carga horária do Curso de Formação Pedagógica, não alterando o objeto para o qual foi criado. Diante desse cenário, em um juízo de cognição sumária, próprio desse momento processual, tenho que a previsão de que o Certificação de formação no Programa Especial de Formação Pedagógica equivale à licenciatura plena, contida no art. 10 da Resolução CNE n. 2 de 26/6/1997, é apta a demonstrar o preenchimento do requisito editalício em evidência. Para corroborar esse posicionamento, confira-se a seguinte ementa de julgado deste eg. Tribunal de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO RESTRITIVO DE DIREITO. ELIMINAÇÃO. SELEÇÃO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. LICENCIATURA PLENA EXIGIDA NO EDITAL. PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA. EQUIVALÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A Jurisprudência majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem conferido ao Certificado de Programa Especial de Formação Pedagógica a mesma equivalência da Licenciatura Plena, na forma do artigo 10, da Resolução 2/1997, do Ministério da Educação. 2. Segurança concedida. (Acórdão 1429374, 07057709220228070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no DJE: 20/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Presente, portanto, a verossimilhança das alegações da impetrante. O perigo da demora também está caracterizado, visto que o prazo para posse no cargo foi finalizado no dia 16/7/2024. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar que a autoridade coatora, imediatamente, reconheça o Certificado de Conclusão do Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes para as Disciplinas do Currículo do Ensino Fundamental, do Ensino Médio e da Educação Profissional em Nível Médio, de habilitação na disciplina Pedagogia (ID 61644607) suficiente para comprovar o requisito previsto no Anexo III, subitem 1.2, alínea “a”, do Edital em evidência, caso tenha sido apresentado por ocasião da convocação para a posse, e determine, desde que atendidos os demais requisitos, a convocação da impetrante para uma das vagas existentes para o cargo de Professor de Educação Básica – Atividades, observada a classificação, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais). Notifique-se a autoridade coatora para que preste informações no prazo de 10 (dez) dias, na forma do art. 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/2009. Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial, nos termos do art. 7o, inciso II, do mesmo Diploma Normativo. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, conforme determina o art. 12 da mencionada Lei. Confiro à presente decisão força de mandado. Publique-se. Brasília, 17 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://www.gov.br/mec/pt-br/media/seb-1/pdf/leis/resolucoes_cne/legisla_tecnico_resol02_26junho_1997.pdf. Acesso em 17/7/2024. [2] Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&amp;view=download&amp;alias=2981-port-1252-2008&amp;Itemid=30192. Acesso em 17/7/2024. [3] Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&amp;view=download&amp;alias=135951-rcp002-19&amp;category_slug=dezembro-2019-pdf&amp;Itemid=30192. Acesso em 17/7/2024.